Tribunal: STF
Processo: RE 90706
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
- Recurso extraordinário. Ação de petição de  herança  e  de
nulidade  de  escrituras  de  cessão  de  direitos  hereditarios,  de
inventario, partilha e adjudicação do único  imóvel  constitutivo  do
espolio. Alegação de exclusão de  herdeiro.  Procedencia  parcial  da
ação,  condenadas  as  duas  co-herdeiras,  cedentes   dos   direitos
hereditarios sobre o único bem inventariado, a "entregarem ao autor o
que este deixou de receber, acrescido de juros  legais  e  alugueres"
auferidos até a cessão, "sem correção monetária nem perdas e  danos."
O acórdão reconheceu a condição  de  herdeiro  do  autor,  afirmando,
entretanto, que desse herdeiro retardatario não havia noticia. Quanto
aos cessionarios, o aresto concluiu "que se tratava de caso tipico de
aplicação da teoria da aparencia," não existindo qualquer indicio  de
ma-fé no negócio jurídico. Matéria de fato e  prova  insuscetivel  de
reexame  na  instância  rara,  a  teor  da   Súmula   279.   Não   há
prequestionamento do art. 153, paragrafos 2., 3., 4. e 22, da  Emenda
Constitucional  n.  1,  de   1969,   dispositivos   que   o   recurso
extraordinário sustenta ofendidos. Também não se ventilaram os  arts.
530, IV, 43, III, 145, 146, paragrafo único,  524,  530,  547,  1518,
1572, 1777 e 1778, todos do Código Civil, e o art. 333, II,  do  CPC,
que o autor aponta como violados. Aplicação das Sumulas 282 e 356. Os
efeitos da ação de petição de herança não poderao  prejudicar  aquele
que, de  boa-fé,  adquiriu  do  herdeiro  aparente  qualquer  bem  do
espolio. Cuidando-se, na espécie, de  herdeiro  retardatario,  que  o
acórdão afirmou não ser conhecido dos cessionarios e mesmo dos outros
herdeiros, certo esta que, ao cederem as res os direitos hereditarios
sobre  todo  o  imóvel,  procederam  de  boa-fé,  como  expressamente
reconheceu  o  aresto.  O  negócio  jurídico  assim   celebrado   era
efetivamente insuscetivel de desfazimento, em virtude da  petição  de
herança  do  herdeiro  desconhecido   julgada   procedente.   Cumpria
assegurar ao  herdeiro  retardatario  seu  quinhao  hereditario,  sua
participação no valor  dos  bens  da  herança,  tal  como  decidiu  a
sentença. Direito, também, a participação nos frutos, até  a  cessão.
Código Civil, art. 1778, não sendo, aqui, invocavel  o  art.  510  do
mesmo  diploma.  Correção  monetária.  Demanda   aforada   em   1975.
Superveniencia da Lei 6899/1981.  Correção  monetária  assegurada,  a
partir da vigencia da Lei n. 6899/1981.  Reconhecida  a  boa-fé,  não
cabe a pretensão do autor a perdas e  danos.  Ressalvada  a  correção
monetária, nos termos supra, em favor do autor,  não  se  conhece  de
ambos os recursos extraordinários.